Tribunal: TJSP
Processo: 1013644-92.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidor Público do Município de Santos – Adicional por tempo de serviço – Inclusão da referência "R" e vantagem pessoal na base de cálculo – Arguição de inconstitucionalidade no 0006439-03.2018.8.26.0000 acolhido para declarar inconstitucional o artigo 76, § 6o da Lei Orgânica do Município de Santos – Inaplicabilidade, pois, de tal artigo – Entendimento da Câmara –

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidor Público do Município de Santos – Adicional por tempo de serviço – Inclusão da referência "R" e vantagem pessoal na base de cálculo – Arguição de inconstitucionalidade no 0006439-03.2018.8.26.0000 acolhido para declarar inconstitucional o artigo 76, § 6o da Lei Orgânica do Município de Santos – Inaplicabilidade, pois, de tal artigo – Entendimento da Câmara – Sentença de improcedência mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013644-
92.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante CRISTIANO SILVA
SOUZA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013644-92.2019.8.26.0562 - Comarca de Santos - Voto no 34.725 - aba
2
Voto no 34.725
Apelação Cível no 1013644-92.2019.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: CRISTIANO SILVA SOUZA
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
JUÍZA: Adriana Consani Brejão Degregório Gerônimo
AÇÃO ORDINÁRIA Servidor Público do Município de Santos
Adicional por tempo de serviço Inclusão da referência “R” e
vantagem pessoal na base de cálculo
Arguição de
inconstitucionalidade no 0006439-03.2018.8.26.0000 acolhido
para declarar inconstitucional o artigo 76, § 6o da Lei Orgânica do
Município de Santos Inaplicabilidade, pois, de tal artigo
Entendimento da Câmara Sentença de improcedência mantida
Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tempestivamente interposto, às
fls. 192/199 por Cristiano Silva Souza, contra a r. sentença de fls. 187/189,
cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em
face da Prefeitura Municipal de Santos. Pela sucumbência, condenou o autor
a arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
que fixou em R$ 800,00, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, ressalvada a
gratuidade da justiça.
Em apelação o autor alega que a decisão exarada nos autos da
Arguição de Inconstitucionalidade no 0006439-03.2018.8.26.0000 não
significa que a improcedência do pedido do autor, mas apenas o fato de que a
procedência não se dará pelo § 6o do art. 73 da Lei Orgânica Municipal.
Assevera haver outros mandamentos legais que amparam sua pretensão.
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares (art. 1.012,
caput, do NCPC). Não foram apresentadas contrarrazões (conforme certidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013644-92.2019.8.26.0562 - Comarca de Santos - Voto no 34.725 - aba
3
às fls. 202).
É o relatório.
Trata-se de ação de procedimento comum, na qual o autor,
servidor público municipal, informa que Municipalidade editou a Lei
Complementar 758/2012, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e
Vencimentos aos servidores públicos. Alega que logo após a edição dessa lei
foi enquadrado na referência funcional "R" na forma estabelecida pelo artigo
2o, inciso III, passando a receber a referência "R VII". Ocorre que, embora
esteja disposto no artigo 73, § 6o, da Lei Orgânica do Município que os
adicionais por tempo de serviço incidem sobre os vencimentos integrais, a
Municipalidade não inclui o valor da referência dos servidores no cálculo dos
adicionais.
O apelo não merece provimento.
A
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0006439-03.2018.8.26.0000 foi acolhida a fim de declarar inconstitucional,
por vício de iniciativa, o artigo 73, § 6o da Lei Orgânica do Município de
Santos, que dispunha:
Artigo 73 - O regime jurídico único dos servidores da administração
pública direta, das autarquias e das fundações públicas é o estatutário, instituído por lei,
vedada qualquer outra vinculação de trabalho.
[...] § 6o - Ao funcionário público estatutário é assegurado o percebimento
do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013644-92.2019.8.26.0562 - Comarca de Santos - Voto no 34.725 - aba
4
limitação, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de
efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o
disposto no artigo 67, XVI, desta Lei Orgânica.

Logo, embora haja respeitável corrente jurisprudencial adotada
em parte por esta E. Corte, no sentido de, interpretando outros dispositivos
legais, continuar fazendo incidir a aludida Referência “R” como incorporadas
à base de cálculo dos adicionais, a maioria dos integrantes desta C. 8a Câmara
entende em sentido contrário, justamente em face da aludida
inconstitucionalidade do pré falado artigo da lei municipal santista.
Assim, nenhuma censura merece a r. sentença de improcedência,
sendo de rigor sua manutenção, rejeitando-se o reclamo recursal.
Portanto, pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso
(verba honorária majorada [art. 85, § 11, CPC] para R$ 900,00
[novecentos reais]; observada a gratuidade concedida ao vencido).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)